Tribunal: TJSP
Processo: 1017540-77.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
LOCAÇÃO DE VEÍCULO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INICIATIVA DA LOCADORA BASEADA NA AFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO À REPARAÇÃO DE DANOS RELACIONADOS AO CONTRATO. AUSÊNCIA DE BASE PARA A INICIATIVA ADOTADA, ANTE A NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO PLEITO DE

Ementa:
LOCAÇÃO DE VEÍCULO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INICIATIVA DA LOCADORA BASEADA NA AFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO À REPARAÇÃO DE DANOS RELACIONADOS AO CONTRATO. AUSÊNCIA DE BASE PARA A INICIATIVA ADOTADA, ANTE A NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO PLEITO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO AUTOR À RESTITUIÇÃO SINGELA DE VALORES COBRADOS A MAIOR. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Sob a assertiva de que o veículo objeto da locação se envolveu em acidente, o que lhe causou prejuízo, a locadora adotou a iniciativa de emitir duplicata com a indicação do respectivo valor pretendido e de promover anotação em serviço de proteção ao crédito. 2. Além de ser inadmissível a emissão de duplicata, pois não há compra e venda mercantil e nem prestação de serviço, a ré não encontra fundamento no contrato para a realização da cobrança, pois, diante da resistência manifestada por parte do locatário, faz-se necessária a utilização da via judicial para a obtenção do reconhecimento do direito do pretendido crédito. Inviável a iniciativa da cobrança, tal como adotada, e indevida a utilização de mecanismo de coerção. 3. Restou caracterizada a ocorrência de dano moral, a justificar a condenação da ré ao pagamento da indenização de R$ 10.000,00. 4. Houve indevida cobrança de quantias por meio de cartão de crédito e de ampliação do valor do crédito em outro contrato, a justificar o acolhimento do pedido de restituição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000082873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1017540-77.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FELIPE
PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LOCALIZA RENT A CAR S/A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017540-77.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 44430 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1017540-77.2019.8.26.0002
Comarca:SÃO PAULO 1a Vara Cível
Juiz: Carolina Nabarro Munhoz Rossi
Apelante: Felipe Pereira da Silva
Apelado: Localiza Rent A Car S/A
LOCAÇÃO DE VEÍCULO. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INICIATIVA
DA
LOCADORA
BASEADA
NA
AFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO À
REPARAÇÃO DE DANOS RELACIONADOS AO
CONTRATO. AUSÊNCIA DE BASE PARA A
INICIATIVA ADOTADA, ANTE A NECESSIDADE
DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DA DÍVIDA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, A JUSTIFICAR O
ACOLHIMENTO DO PLEITO DE REPARAÇÃO POR
DANO
MORAL.
DIREITO
DO
AUTOR
À
RESTITUIÇÃO
SINGELA
DE
VALORES
COBRADOS A MAIOR. RECURSO PROVIDO EM
PARTE. 1. Sob a assertiva de que o veículo objeto da
locação se envolveu em acidente, o que lhe causou
prejuízo, a locadora adotou a iniciativa de emitir
duplicata com a indicação do respectivo valor
pretendido e de promover anotação em serviço de
proteção ao crédito. 2. Além de ser inadmissível a
emissão de duplicata, pois não há compra e venda
mercantil e nem prestação de serviço, a ré não encontra
fundamento no contrato para a realização da cobrança,
pois, diante da resistência manifestada por parte do
locatário, faz-se necessária a utilização da via judicial
para a obtenção do reconhecimento do direito do
pretendido crédito. Inviável a iniciativa da cobrança, tal
como adotada, e indevida a utilização de mecanismo de
coerção. 3. Restou caracterizada a ocorrência de dano
moral, a justificar a condenação da ré ao pagamento da
indenização de R$ 10.000,00. 4. Houve indevida
cobrança de quantias por meio de cartão de crédito e de
ampliação do valor do crédito em outro contrato, a
justificar o acolhimento do pedido de restituição.
Voto no 44.430

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017540-77.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 44430 - 3 -
Visto.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de
dívida cumulada com repetição do indébito e indenização por danos
morais proposta por FELIPE PEREIRA DA SILVA em face de
LOCALIZA RENT A CAR (LOCALIZA HERTZ).
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido, condenando o réu ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados
em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva da inexigibilidade
decorrente da gratuidade judicial.
Foram rejeitados os embargos de declaração opostos
pelo autor (fl. 256).
Inconformado, apela o demandante argumentando
que, ao contratar a locação do veículo, questionou os prepostos da
apelada a respeito dos custos e da cobertura securitária, tendo sido
informado de que nada lhe seria cobrado em caso de eventual
sinistro, inclusive com relação a veículos de terceiros. Apesar de
acidentalmente haver encostado o veículo em outro, nenhum dano
ocorreu ao bem da demandante, fato que se encontra demonstrado
por meio das fotografias trazidas aos autos. Assim, apresenta-se
indevida a cobrança de valores e a consequente negativação de seu
nome, por iniciativa da ré, o que lhe causou situação vexatória. Por
outro lado, ao realizar nova contratação, pelo o valor de R$ 542,10,
viu-se surpreendido com a cobrança de R$ 943,80 no ato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017540-77.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 44430 - 4 -
devolução do veículo. Assim, pleiteia a declaração de inexistência
do débito, além da condenação da apelada a lhe restituir os valores
cobrados indevidamente no segundo contrato firmado, como
também ao pagamento de indenização por danos morais.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
oportunamente respondido. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. Afirma o autor, essencialmente, que houve a
contratação da locação de um veículo, e que ele foi restituído em
perfeitas condições à locadora, sem qualquer dano ou problema
mecânico. Durante a utilização, houve um pequeno acidente, em
que chegou a encostar o veículo no que estava à frente, nele
provocando um pequeno dano. Providenciou toda a documentação,
seguindo as instruções passadas pela ré para a comunicação do
sinistro à seguradora; porém, foi-lhe endereçada a cobrança da
quantia de R$ 2.576,00, relacionada a reparos no veículo envolvido
no evento, o que não encontra justificativa, e daí decorreu a
iniciativa da negativação, ante a sua recusa em efetuar o pagamento
de um valor que não deve. Além disso, ao realizar outra contratação,
recebeu a notícia de que, na hipótese de restituição antecipada,
seria beneficiado com um abatimento proporcional; entretanto, isso
não ocorreu, tendo-lhe sido cobrada quantia exorbitante. Daí a
formulação dos pedidos de declaração de inexistência de qualquer
débito decorrente do contrato de locação firmado em janeiro de
2018, além de condenação da ré a lhe restituir em dobro os valores
cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos
morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017540-77.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 44430 - 5 -
Em sua defesa, a ré alegou que a cobrança efetuada
tem amparo no contrato estabelecido pelas partes, pois o veículo
objeto da locação sofreu avaria durante o período em que se
encontrava com o autor. Embora tenha sido realizada a contratação
de seguro, o bem permaneceu indisponível durante o período em
que esteve parado para a efetivação dos reparos, impossibilitando a
sua regular utilização para os seus fins. Trata-se de uma empresa
que tem como atividade principal a locação de veículos, de modo
que a indisponibilidade dos seus ativos gera prejuízo direto,
justificando a reparação cobrada. Enfim, não houve cobrança
indevida e nem ocorrência de dano ao autor.
Desde logo, cabe observar que a lide tem amplitude
maior, do que aquela considerada na sentença. Na verdade, existe a
indicação de que houve cobrança indevida em relação a dois
contratos de locação, e nesse contexto é que se formulará a
apreciação, de modo a fazer superar o vício processual havido
(CPC, artigo 1.013, § 3o, II).
Em primeiro lugar, no tocante ao primeiro contrato de
locação, cabe assinalar que a locadora, com a finalidade de obter a
reparação dos danos que teriam sido causados ao veículo objeto do
negócio, emitiu duplicata e promoveu os atos de cobrança, inclusive
a negativação.
Fixada essa premissa, desde logo se constata que a
ré, buscando obter a satisfação do valor pretendido, emitiu duplicata
e adotou medidas coercitivas voltadas à obtenção do respectivo
valor. Ora, essa iniciativa é de todo indevida, pois a duplicata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017540-77.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 44430 - 6 -
constitui um título causal, que deve pressupor a existência de um
contrato de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços.
Como a locação de bem móvel não constitui nenhuma dessas
hipóteses, constata-se que a providência é nula, pois ausente a
tipicidade legal. Há, portanto, afronta à disciplina da Lei 5.478/68.
Essa é a orientação da jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, pacificada há décadas:
“Em sendo a duplicata um título de crédito causal, a
relação-jurídica que antecede a sua formação deve se
enquadrar nas hipóteses legais de compra e venda mercantil
ou de prestação de serviços. Não se verifica esta última,
quando as partes celebram entre si um contrato locatício para
empréstimo de equipamento. A emissão da duplicata é
legitimada pela existência de vínculo contratual (entre o
emitente e o sacado) consubstanciado na efetiva prestação de
serviço. Interpretação dada ao art. 20 da Lei no 5.474/68”.1
“Processual Civil e Comercial. Recurso especial.
Embargos do devedor à execução fundada em título
extrajudicial. Duplicata emitida com base em contratos de
locação de bens móveis. Invalidade. Execução fundada em
pluralidade de títulos. Nulidade de um dos títulos.
Prosseguimento da execução. - Não se admite a emissão de
duplicata mercantil com base em contrato de locação de bens
móveis, uma vez que a relação jurídica que antecede à sua
formação não se enquadra nas hipóteses legais de compra e
venda mercantil ou de prestação de serviços”. 2
1 - REsp 188512/ES, 3a T., Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ 05/02/2001.
2 - REsp 397637/RS,3a T., Min. Rel. Nancy Andrighi, DJ 23/06/2003 p.353.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017540-77.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 44430 - 7 -
“A duplicata é titulo de crédito causal, somente
podendo ser emitida validamente em decorrência de compra e
venda mercantil ou de prestação de serviços”.3
É nulo o título em que se baseia a iniciativa da
demandada, portanto, o que o torna inexigível. Assim, inadmissível
se mostrou a iniciativa da negativação realizada com base nele.
Se isso não bastasse, deve-se ressaltar que a
simples alegação da ocorrência de danos jamais possibilitaria
qualquer iniciativa de cobrança pretendida, com base apenas no
contrato de locação, pois ausente o requisito da liquidez.
Não se está diante de uma pretensão de obter
simples contraprestação contratual pecuniária pelo uso do bem,
mas, sim, de pretensão ressarcitória, sob a invocação da ocorrência
de dano patrimonial. O valor ao alegado crédito foi apurado com
base em elementos não constantes do contrato, e isso desautoriza o
reconhecimento da falta de liquidez. Ou seja, nem mesmo com base
no contrato locatício teria a ré a possibilidade de exigir o pagamento
do valor indicado.
O contrato locatício, portanto, não se constitui em
título executivo para possibilitar a cobrança pretendida. Logo, não
poderia ser adotada qualquer iniciativa coercitiva com base nele.
O reconhecimento do crédito, em verdade, só pode
ocorrer por meio de sentença, mediante a propositura de ação
específica, de forma a possibilitar a obediência ao contraditório.
3 - AgRg no AG 660274/MG, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 01/07/2005 p. 551.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017540-77.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 44430 - 8 -
Por outro lado, e se isso não bastasse, resta evidente
a falta de liquidez do afirmado crédito, pois a dívida afirmada pela ré
não é determinada mediante simples exame do conteúdo do
contrato. Trata-se de pretensão ressarcitória, decorrente da
afirmação da existência de um dano a reparar, cuja apuração
depende da colheita de outros elementos. Assim sendo, a existência
do crédito e do seu montante depende de sentença, diante da clara
atitude de resistência adotada por parte do locatário.
Assim sendo, não há qualquer amparo jurídico para a
iniciativa adotada pela ré, de modo que a utilização de meio
coercitivo para a obtenção da satisfação constituiu abuso de direito,
a justificar o reconhecimento da ilicitude.
Fixada essa premissa, daí advém o reconhecimento
do direito à reparação pretendida, pois inegável a ocorrência de
dano moral, que se apresenta in re ipsa.
Ora, é de notório conhecimento a repercussão que a
negativa gerada pela inclusão do nome em banco de dados de
proteção ao crédito provoca a qualquer pessoa. A sua ocorrência é
divulgada e, especialmente, é apurada pelos serviços cadastrais,
gerando restrições ao crédito. O abalo, portanto, é uma
consequência inexorável, e é por essa razão que se tem presumida
a ocorrência do dano, bastando ao autor da ação reparatória provar
o fato da inclusão indevida, para daí decorrer o direito à reparação,
pois o dano é decorrência natural.
A esse respeito, vem ao caso citar a lição do saudoso
Carlos Alberto Bittar, no sentido de que, “na concepção moderna da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017540-77.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 44430 - 9 -
teoria da reparação de danos morais prevalece, de início, a
orientação de que a responsabilização do agente se opera por força
do simples fato da violação. Com isso, verificado o evento danoso,
surge, ipso facto, a necessidade de reparação, uma vez presentes
os pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas
conseqüências práticas de extraordinária repercussão em favor do
lesado: uma, é a dispensa da análise da subjetividade do agente;
outra, a desnecessidade de prova de prejuízo em concreto” 4.
Deve-se,
destacar,
em
especial,
que
a
indenizabilidade do dano moral não depende da prova do abalo no
crédito. Isso interessa ao âmbito do dano material, pois a simples
constatação desse fato já propiciaria a respectiva reparação.
A reparabilidade que aqui se discute está inserida em
esfera distinta, diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao
constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos
praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui
ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da
pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a personalidade.
A comprovação de sua ocorrência, evidentemente,
vai depender da verificação de cada caso concreto. E conforme a
intensidade do mal, não são poucas as situações em que tem por
pressuposta a sua ocorrência pela simples demonstração do fato
causador. A jurisprudência é farta desses exemplos, e dentre eles se
pode facilmente mencionar perda de familiares, as lesões corporais
geradoras de deficiências físicas e deformidades, o protesto
indevido de títulos, etc.
4 - “Responsabilidade civil por danos morais", pág. 202, 2a ed., RT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017540-77.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 44430 - 10 -
Exatamente nessa linha se insere o fato examinado,
pois não é preciso qualquer esforço mental para concluir os
percalços a que fica sujeita uma pessoa que tem seu nome
indevidamente incluído em banco de dados de serviço de proteção
ao crédito, submetendo-se ao constrangimento da negativação e até
mesmo à impossibilidade de realizar operações bancárias e
comerciais.
Não há dúvida para afirmar que o autor efetivamente
sofreu dano moral em decorrência da conduta culposa da ré.
Portanto, inegável é o direito à indenização, restando
apenas discutir o seu montante.
Cabe assinalar que, na fixação do dano moral,
recomenda a doutrina, que o juiz atente para as condições das
partes, de modo a possibilitar, de forma equilibrada, uma
compensação razoável pelo sofrimento havido e, ao mesmo tempo,
representar uma sanção ao ofensor, tendo em vista especialmente o
grau da culpa, de modo a influenciá-lo a não mais repetir o
comportamento.
Vale lembrar, segundo a lição de Carlos Roberto
Gonçalves, que “em geral, mede-se a indenização pela extensão do
dano e não pelo grau da culpa. No caso do dano moral, entretanto, o
grau da culpa também é levado em consideração, juntamente com a
gravidade, extensão e repercussão da ofensa, bem como a
intensidade do sofrimento acarretado à vítima” 5.
5 - "Responsabilidade Civil", no 94.5, pág. 414, 6a ed., Saraiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017540-77.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 44430 - 11 -
Além disso, observa Carlos Alberto Bittar:
“A indenização por danos morais deve traduzir-se
em montante que represente advertência ao lesante e à
sociedade de que se não se aceita o comportamento
assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se,
portanto, em importância compatível com o vulto dos
interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo, no
patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a
resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo
produzido.
Deve,
pois,
ser
quantia
economicamente
significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do
lesante.” 6
A partir dessas considerações e diante do contexto
dos autos, reconhece-se que o valor de R$ 10.000,00, se mostra
perfeitamente razoável para assegurar a reparação, segundo
entendimento reiteradamente manifestado por esta Câmara. O valor
deverá ser corrigido a parir deste julgamento e será acrescido de
juros de mora a contar da citação.
Quanto ao pleito de restituição, deve-se considerar
que o autor alegou a ocorrência de uma posterior contratação entre
as partes. Houve a restituição do veículo em data anterior à prevista,
o que propiciou o direito ao abatimento no montante do aluguel
convencionado; entretanto, a locadora se recusou a efetuar a
restituição do valor cobrado a maior, sob a alegação da existência
do direito à compensação, resultante do primeiro contrato, por ter
realizado o pagamento de indenização em favor de terceiro, como
decorrência do acidente.
6 - "Reparação Civil por Danos Morais", pág. 220, 2a ed., RT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017540-77.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 44430 - 12 -
De acordo com a narrativa do autor, a locadora
efetuou a cobrança indevida de R$ 1.200,00, por meio de cartão de
crédito, além de R$ 582,40, referente ao pagamento a maior
relacionado ao segundo contrato. Esses pontos não foram
impugnados especificamente, limitando-se a ré a afirmar que não
houve cobrança indevida, pois o crédito efetivamente existe.
Assim, restando incontroversa essa matéria de fato e
diante da constatação de que a demandada não poderia cobrar
indenização da forma como o fez, sem amparo contratual para a
iniciativa, daí advém o reconhecimento do indébito. Enquanto não
for proferida sentença a respeito da pretensão, não existe o direito
de promover cobrança. Advém daí, portanto, o reconhecimento do
direito à restituição do valor de R$ 1.782,40, montante a ser
corrigido a partir do ajuizamento e acrescido de juros de mora a
contar da citação.
Não há fundamento para acolher o pleito de
restituição em dobro, pois as disposições legais pertinentes (artigo
940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor), pressupõem a existência de má-fé na iniciativa,
segundo entendimento jurisprudencial pacífico, e isto não se
evidencia nos autos. O que se tem, em verdade, é mera ocorrência
de culpa por parte da demandada, e isso não basta para justificar a
imposição da multa.
Enfim, comporta acolhimento parcial o inconformismo,
de modo a se reconhecer a parcial procedência do pedido para a)
declarar a inexigibilidade da cobrança de valores com base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017540-77.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 44430 - 13 -
contrato, ressalvada a possibilidade da propositura de ação de
indenização; b) condenar a ré a restituir a quantia de R$ 1.782,40,
montante a ser corrigido a partir do ajuizamento e acrescido de juros
de mora a contar da citação; c) condenar a ré ao pagamento da
indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, a ser
corrigido a partir deste julgamento e acrescido de juros de mora
desde a citação.
Tendo ocorrido sucumbimento mínimo do autor, na
forma do artigo 86, parágrafo único, do CPC, caberá à ré o
pagamento integral das despesas do processo e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação,
na forma do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou parcial
provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator